Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709491-43.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM SAMPAIO DA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à informação trazida aos autos em documento de revogação de mandato (Id 53814036), porquanto é dever do constituinte dar conhecimento da revogação de poderes ao destituído. No mais, à Secretaria da 1a Turma para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de Id 52104537. Após, encaminhem-se os autos à instância de origem para as providências cabíveis. Brasília, 27 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora